Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-10.2017.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001774-10.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ROSELAINE KNOLL 00087320193 - CNPJ: 11.590.876/0001-51 (APELADO), ROSELAINE KNOLL - CPF: 000.873.201-93 (APELADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA MATERIAL DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário firmada em 09.11.2016, com resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 487, II, c/c 924, V, do CPC. A sentença também determinou a exclusão da parte executada dos cadastros de inadimplentes, como o SERASAJUD, e afastou condenação em custas e honorários. A parte apelante sustenta que não teria havido inércia suficiente para ensejar a prescrição intercorrente, pois promoveu sucessivas diligências no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da legislação processual civil e da jurisprudência do STJ, a realização de diligências sucessivas, porém
inócuas
, pela parte exequente é suficiente para impedir a configuração da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da execução com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, § 4o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente
ocorre
com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, sendo a prescrição suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano.

4. A jurisprudência pacificada do STJ afasta a tese de que a mera prática de atos processuais ineficazes, como pedidos repetitivos de bloqueio ou busca de bens, seja capaz de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, por se tratar
de movimentação meramente formal e sem efetividade prática (
AgInt
no
REsp
2091106/SP,
AgInt
no
AREsp
2294113/DF).

5. No caso concreto, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens da devedora ocorreu em 28.11.2017, e, mesmo após três suspensões do feito por ausência de bens penhoráveis, não houve qualquer medida útil capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional quinquenal, o qual se escoou em 28.11.2022.

6. Eventuais alegações de ineficiência do Judiciário não se sustentam diante da constatação de que todas as diligências requeridas pela exequente foram atendidas no prazo, inclusive com uso dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

7. A repetição de diligências anteriormente frustradas, sem resultado prático, evidencia inércia material da parte exequente e reforça o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme precedentes do próprio TJMT.

8. A finalidade da prescrição intercorrente é assegurar a duração razoável do processo, evitar a eternização de execuções frustradas e resguardar a segurança jurídica, sem importar em benefício ao devedor inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da prescrição intercorrente é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.

2. A suspensão da prescrição intercorrente ocorre uma única vez e por, no máximo, um ano, independentemente de novas diligências requeridas.

3. A mera prática de atos processuais ineficazes, como pedidos reiterados de bloqueio ou buscas de bens sem sucesso, não suspende nem interrompe a prescrição intercorrente.

4. A extinção da execução pela prescrição intercorrente visa garantir a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, não se prestando a punir ou beneficiar quaisquer das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
487, II
; 921, §§ 1o, 2o e 4o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; TJMT, Apelação Cível no 0002005-59.2007.8.11.0004, Rel. Des. Ma
rcos
Regenold
Fernandes, j. 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível no 0015832-60.2006.8.11.0041, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Cível no 0000231-86.2002.8.11.0030, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação de execução ajuizada em face de Roselaine
Knoll
, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, com base nos
arts
. 487, inciso II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil, julgou extinta a demanda, sem imposição de condenações em valores pecuniários ou verbas de sucumbência.

Em suas razões recursais, a cooperativa apelante alega, em suma, que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na presença de inércia injustificada e prolongada do Exequente, o que não se verifica no caso concreto. Argumenta que ao longo do trâmite processual, promoveu diligências constantes, como tentativas de citação,
pesquisas patrimoniais via

Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, bem como pedido de expedição de mandado para penhora e avaliação de bens móveis, de modo que a paralisação do feito decorreu da ausência de localização dos devedores e da morosidade do aparato judiciário, jamais de desídia da Exequente.

Com tais requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, a fim de que se determine o regular prosseguimento da ação executiva.

Sem contrarrazões da pa
rte apelada, uma vez que revel.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, em desfavor de ROSELAINE KNOLL, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário firmada em 09 de novembro de 2016.

A cooperativa de crédito se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do título, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

A prescrição intercorrente configura-se como um instituto jurídico de natureza extintiva, aplicável no âmbito da execução, que se opera quando há a paralisação injustificada do processo executivo por lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto para a pretensão originária. Trata-se de mecanismo que busca assegurar a efetividade e a celeridade processual, impedindo que a execução se prolongue indefinidamente no tempo, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Esse instituto tem como fundamento o princípio da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como a necessidade de que o exequente atue de forma diligente na persecução de seu crédito,
sob pena
de ver sua pretensão fulminada pela inércia injustificada.

[...]

Ao se analisar detidamente
os autos
, verifica-se
que, no curso da marcha processual,
houve três suspensões formais da execução, todas fundamentadas no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil
, em virtude da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada.

A primeira suspensão foi determinada em 18 de setembro de 2018
, após múltiplas tentativas frustradas de localização de bens, inclusive com a consequente inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes. Nessa ocasião, o feito foi suspenso pelo prazo legal de um ano, nos termos do §1o do artigo 921 do CPC (ID 66591385, pág. 108).

Posteriormente, em 07 de abril de 2020
, diante de nova rodada de diligências igualmente infrutíferas, utilizando-se os sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como da constatação pela exequente da inexistência de meios efetivos para a satisfação do crédito, foi novamente determinada
a
suspensão do feito, também pelo prazo de um ano (ID 66591385, pág. 129).

A terceira suspensão, por sua vez, deu-se automaticamente em 19 de outubro de 2022
, em decorrência de decisão judicial proferida em 07 de julho de 2022, a qual autorizou nova tentativa de penhora online e, diante de eventual insucesso e ausência de manifestação do exequente, previa expressamente o arquivamento provisório da execução. Como não houve
qualquer providência por parte da credora após nova frustração de tentativa de constrição, os autos foram arquivados com fundamento no artigo 921, §1o, do CPC (ID 89038111).

Todavia, conforme expressamente delineado pelo Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.195/2021,
o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorre com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis
, sendo
suspenso, uma única vez
, pelo prazo máximo de um ano.
No caso em tela, tal ciência se deu em 28 de novembro de 2017
, momento em que restou evidente a impossibilidade de localização de patrimônio
expropriável
pertencente à executada.

Embora o processo tenha sofrido três suspensões formais, o prazo prescricional intercorrente continuou seu curso normal
,
não sendo interrompido nem suspenso pelas sucessivas diligências infrutíferas
. Isso porque, consoante jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples protocolo de requerimentos executivos, mesmo os que visam localizar bens ou promover bloqueios, não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

[...]

Tal entendimento visa justamente impedir que o exequente, por meio de movimentações
inócuas
, impeça a consumação da prescrição, tornando a dívida, na prática, imprescritível.

Ainda, é imperioso salientar que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional da pretensão originária, nos termos da legislação civil, respeitadas as causas legais de impedimento, suspensão e interrupção da
prescrição previstas no ordenamento jurídico
.

[...]

Por fim, cumpre destacar que, de acordo com reiteradas decisões desta Egrégia Corte de Justiça, bem como entendimento dominante no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ETJMT), a prescrição intercorrente não decorre apenas da inércia do exequente, mas também da impossibilidade de localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. A promoção de diligências
inócuas
, que se repetem sem qualquer resultado prático, não é suficiente para afastar o decurso do prazo prescricional,
sob pena
de se perpetuar a execução de forma indefinida, em afronta à
segurança jurídica e aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência processual.

[...]

Portanto, verificado o decurso do prazo quinquenal sem efetiva satisfação do crédito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, como medida que preserva os princípios da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, bem como
JULGO EXTINTA
a presente execução, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma dos artigos 487, II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente,
DETERMINO
, por consequência lógica e necessária, a imediata exclusão do nome das executadas dos cadastros de restrição ao crédito, notadamente do sistema
SERASAJUD
, bem como de quaisquer outros registros eventualmente existentes em decorrência da presente demanda executiva.

Não há condenação ao pagamento de custas porque o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, prevê que não haverá ônus para as partes.

Sem honorários advocatícios pelos mesmos fundamentos.

[
...]”
.

A controvérsia
recursal se restringe à alegação de que não teria havido inércia da parte exequente, de modo a afastar a incidência da prescrição intercorrente. Contudo, essa tese não se sustenta diante da moldura fática e normativa que rege a matéria.

Pois bem.

Do cotejo dos elementos constantes nos autos, entendo que a irresignação não prospera.

Acerca da prescrição intercorrente, deve-se observar o que dispõe o art. 921 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o
Na hipótese do inciso III
, o juiz
suspenderá a execução
pelo prazo de
1
(um) ano
, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.

§ 4o
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira
tentativa infrutífera
de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (...
)”

Como se observa da norma processual,
o
termo inicial da prescrição intercorrente
é fixado na
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, sendo
esta

suspensa, por uma única vez, pelo prazo de até
1
(um) ano
.

Assim, a prescrição não mais se vincula à inércia do exequente, mas sim à ausência de bens penhoráveis ou à impossibilidade de localização do executado
, ao passo que os reiterados pedidos de diligências infrutíferas não possuem o condão de suspender o prazo prescricional
.

Nesse sentido,
é a reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido,

reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
3 .
Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
(
g.n
)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(
AgRg
no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014).
2 .

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
,
não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(Tese 568 do STJ).
3 .
Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .
1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetivida
de
. 2. Agravo interno improvido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)
(
g.n
).

No caso em apreço
, o Juízo
a quo,
de maneira brilhante, consignou
todos os marcos
temporais considerados para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Aduziu que a primeira suspensão dos autos em 18 de setembro de 2018, após múltiplas tentativas frustradas de localização de bens,
inclusive com a consequente inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes
.

Posteriormente,
em 07 de abril de 2020,
após novas diligências na tentativa de localização de bens e valores penhoráveis, com utilização
inclusive
dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determinou-se novamente a suspens
ão do feito. Por derradeiro,
em 19 de outubro de 2022
, após prolação de decisão deferindo nova tentativa de atos constritivos – e advertência de arquivamento provisório do feito em caso de insucesso – houve
a suspensão do feito, diante d
as diligências
negativas
e inércia do exequente em manifestar nos autos.

Nessa intelecção,
como delineado pelo art. 921, § 4o, do CPC,
sendo
termo inicial da prescrição intercorrente
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, na ocasião, inarredavelmente ocorreu em
28 de novembro de 2017
,
entende-se por correta a sentença recorrida, vez que a
prescrição da pretensão originária,
in
casu
,
d
a
cédula de
crédito bancário,
ocorreu

5
(cinco) anos
após o marco inicial
.

Outrossim
, em que pese a cooperativa apelante
alegue que a inércia do Poder Judiciário contribuiu para o alcance do prazo, a detida análise dos autos demonstram o contrário. Isso porque, os pedidos de diligências formulados pelo credor foram prontamente atendidos, utilizando-se, em diversas ocasiões, dos sistemas disponíveis ao judiciário para busca de patrimônio da devedora, não sendo crível que o exequente, após quase 10 (dez) anos do ajuizamento da demanda, com a incontestável ausência de bens da parte devedora, queira imputar a frustração do feito executivo ao Poder Judiciário.

O que se constata, em verdade, é que a exequente
limitou-se
a repetir os mesmos pedidos já anteriormente frustrados, o que configura atuação meramente formal, mas materialmente
inócua
, desaguando na inevitável prescrição do direito de exigir judicialmente a dívida.

Corroborando o entendimento, colaciono julgados dest
a C. Turma Julgadora
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. [...]

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de
3
(três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4o, do CPC.

2. A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

3. A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC, é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional.

[...](
TJMT - N.U 0002005-59.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)
(
g.n
).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos
sem que a parte exequente tivesse
movimentado o processo de maneira útil e eficaz
,
julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-
60.2006.8 .
11.0041, Relator.: Des (a).JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL .
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO IAC
N .o
01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA EM
28.05.2009 .
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E BLOQUEOS EM VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA. SÚMULA N.o 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO
QUINQUENAL .
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...]
"Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito
material .
O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo, do transcurso de
1
ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980. Inteligência do IAC
n .
o
01 do Superior Tribunal de Justiça.”

“
Diligências infrutíferas e bloqueios de valores insignificantes, que não sejam proporcionais ao montante da dívida exequenda, não têm o condão de suspender ou
interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002318620028110030, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (
g.n
).

Com isso, ainda que o exequente aduza que agiu com boa-fé processual e cooperação, tais circunstâncias não
são,
por si só, capazes de
elidir o prazo prescricional, sobretudo quando não acompanhados de efetiva prática processual útil, já que o dever de impulso do processo executivo efetivo é do credor, e, por conseguinte, recai sobre ele o ônus de sua ineficácia.

Outrossim
, destaca-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não tem o objetivo de privilegiar o devedor inadimplente. Em verdade, cuida-se instituto que objetiva, unicamente, evitar que execuções frustradas se eternizem no tempo, preservando o sistema jurídico do abuso processual, como medida a resguardar a segurança jurídica e a efetividade do processo.

Portanto, não havendo nos autos qualquer fato novo ou elemento jurídico idôneo a infirmar a bem lançada sentença, e diante da configuração inequívoca da prescrição intercorrente, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais uma vez que não arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025